Tribunal: TJBA
Processo: 0000973-71.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000973-71.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUZILEIDE BRAZ DE JESUS

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O Acórdão analisou de forma clara e completa a controvérsia sobre a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, com base nas provas produzidas no momento correto do processo.

3.

O recurso que busca apenas debater pontos já resolvidos para alterar o resultado não deve ser acolhido.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
no Processo 0000973-71.2014.8.05.0220, em que figura como Embargante
AUZILEIDE BRAZ DE JESUS
e como Embargada
TIM CELULAR S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça